Tribunal: TJES
Processo: 0001110-16.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001110-16.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALMIR RIBETH
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001110-16.2022.8.08.0050

APELANTE: VALMIR RIBETH
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. E CRIME DE TRÂNSITO. PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo químico, que atestam a posse de 10 pinos de cocaína (15,8g) e 01 pedra de crack (0,1g).

2.
A autoria também está comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais, que relataram a fuga do réu da abordagem policial e a posse das drogas. A palavra dos agentes públicos, quando harmoniosa com as demais provas, possui valor probatório, sendo suficiente para embasar a condenação.

3. Não há elementos suficientes que indiquem que as drogas apreendidas seriam destinadas exclusivamente ao consumo pessoal, considerando as circunstâncias da fuga e a quantidade de drogas, ainda que pequena. A jurisprudência do STJ corrobora que a pequena quantidade de droga não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico quando outras circunstâncias indicam a destinação ao tráfico.

4. Quanto à pena de suspensão do direito de dirigir, o Código de Trânsito Brasileiro prevê um intervalo de 02 meses a 05 anos, sem critérios precisos de graduação, cabendo ao magistrado, com base nas circunstâncias do caso, fixar a duração. No caso, a penalidade fixada inicialmente (01 ano) é desproporcional, sendo razoável sua redução para 03 meses, em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada e o princípio da proporcionalidade.

5
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001110-16.2022.8.08.0050

APELANTE: VALMIR RIBETH
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

VALMIR RIBETH

em face da r. Sentença (
Id.
9993122
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1
ª Vara Criminal

de Viana
,
que
o
conden
ou

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
artigo 33,

caput,

c/c §4º,
da Lei nº 11.343/06
e artigo 306 da Lei nº 9.503/97
,
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
3 (três) meses de detenção
, ambos em regime inicial aberto, cumulada com
500 (quinhentos) dias-multa e 1 (um) ano de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.

Em suas razões recursais (Id. 9803995), o apelante requer, quanto ao crime de tráfico, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio. No que se refere ao crime de trânsito, pleiteia a redução da pena de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de que a medida imposta é desproporcional.

Contrarrazões
do Ministério Público (
Id. 9
803997
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(Id.
10
229677
)
.

Segundo a Denúncia (Id. 9803898, pp. 02/03), no dia 9 de julho de 2022, por volta das 9h15min, na Rodovia BR-262, Km 22, Comarca de Viana/ES, o denunciado foi flagrado conduzindo um veículo Fiat/Pálio, apresentando indícios de alteração na capacidade psicomotora. A Polícia Rodoviária Federal observou que ele realizou uma ultrapassagem em local proibido e, ao receber ordem de parada, evadiu-se em alta velocidade por uma via vicinal, quase colidindo com outros veículos.

Consta, ainda, que, a
pós perseguição
por
cerca de 4 km, o
ora apelante
foi interceptado em um sítio.
N
a abordagem, apresentava sinais de nervosismo e alteração psicomotora, e, durante a revista, foram encontrados 10
(dez)
pinos de substância semelhante à cocaína e 1
(uma)
pedra similar ao crack, configurando indícios de tráfico de drogas.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de drogas
privilegiado
e
c
ondução de veículo com capacidade psicomotora alterada
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação
por tráfico de drogas
,
em especial porque
a quantidade de droga
s
apreendida foi pequena e não há elementos que
demonstrem atos de
traficância
no momento da abordagem
.
Assim, pleiteia a absolvição
do apelante pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas
ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 d
o mesmo diploma.

A par de tais alegações, extrai-se dos autos que a
materialidade
está

comprovada pelo
Boletim Unificado
(link no id. 9803898, pp. 18/20)
, no Auto de Apreensão (mesmo id., pp. 13), e no Laudo de Exame Químico Definitivo (mesmo id. pp. 119), que constatou a apreensão em poder do apelante de 10 (dez) pinos de cocaína, pesando massa total de 15,8g (quinze gramas e oito decigramas), e de
1 (uma) pedra de crack, pesando massa total de 0,1 g
(um decigrama)
.

Em relação à
autoria
, também está devidamente comprovada, na medida em que os policiais rodoviários federais Bruno Rocha da Silva e Rodrigo Saibert Oliveira, na esfera policial e em juízo, de modo coerente e harmônico, afirmaram que o réu desobedeceu à ordem de parada e conduziu o veículo de forma perigosa. Ao ser abordado, ele demonstrava nervosismo, com voz embargada, vestes desalinhadas e falta de equilíbrio, possivelmente em razão do uso de substâncias entorpecentes. Além disso, confirmaram que foram encontrados pinos de cocaína no bolso do acusado e uma pedra de crack no console do veículo.

É importante destacar que a palavra dos policiais deve ser considerada, tendo em vista que são agentes públicos sem interesse direto na causa, especialmente quando seus depoimentos são firmes e coerentes, como ocorre no presente caso. Contudo, isso não implica em conferir-lhes caráter absoluto ou supervalorizado, devendo suas declarações estar em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

O réu exerceu o direito ao silêncio em juízo,
mas
na fase inquisitorial negou a propriedade da droga, todavia, sua versão não encontra respaldo em outras provas dos autos.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apela
nte

era
o
proprietário

d
e toda
s

a
s

droga
s
apreendida
s
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal, a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Feitas tais considerações, saliento que, pelas provas colhidas, não há elementos que apontem a destinação das drogas apreendidas em poder do réu exclusivamente ao consumo pessoal, sendo que tal conclusão não poderia ser alcançada, unicamente, pela apreensão de pequena quantidade de drogas.

Ora, o réu, seja no interrogatório inquisitorial, ou em juízo, quando teve a oportunidade de alegar a versão de porte para consumo pessoal, não o fez. Isso porque, no IP (
link no id. 9803898,
pp. 11), a par dos policiais terem apontado sua evidente condição psicomotora alterada, negou ter feito uso de drogas naquela data, bem como a propriedade das drogas com ele apreendidas. Apenas apontou que, naquele dia, teria dado carona para algumas pessoas que não conhecia, mas sem justificar o motivo de terem sido apreendidos 9 (nove) pinos de cocaína no bolso de sua calça.

Além disso, os policiais ouvidos foram firmes ao relatar que o réu fugiu da abordagem policial por mais de 4 (quatro) km, inclusive, adentrou em vias vicinais e quase causou acidente com outros veículos.

Por fim, consigno que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, apesar de não ser grande, não pode ser considerada como irrelevante e nem como proporcional ao consumo pessoal regular, em especial, considerando que o réu já se encontrava com evidente sinal de ter feito consumo de drogas antes de ser abordado.

Nesse sentido, cumpre transcrever recentes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. OUTRAS PROVAS DA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ.

I -
Segundo a jurisprudência desta Corte, a pequena quantidade de drogas é irrelevante para a configuração do tráfico quando existirem outros elementos caracterizadores da mercancia.

II - É inviável o acolhimento do pleito desclassificatório de tráfico para uso de drogas, quando a solução do caso depender de incursão na matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7, STJ. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.296.576/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, evidenciado que as drogas apreendidas, estavam sendo transportadas pelo réu e eram destinadas ao tráfico, motivo pelo qual
o
s
pleito
s
absolutório
e desclassificatório
não prospera
m
.

Em relação à
pretensão recursal de revisão da
penalidade de suspensão do direito de dirigir,
cumpre salientar que é uma sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, inerente à condenação por infração ao art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e obrigatória por força de disposição legal.

Sobreleva dizer que o legislador não estabeleceu critérios precisos para a gradação da pena inserta no art. 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a penalidade de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim sendo, ante a omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

Nesse contexto, ressalto que o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que é pertinente a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, quando evidenciada a proporcionalidade com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente. Confira-se o aresto:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que,
em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.
3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro. 4. Considerando que as
circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. (REsp 1886080/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Note-se,
na situação dos autos, que
as circunstâncias concretas do delito em tela,
considerando a direção perigosa e a fuga da abordagem policial,
evidenciam a necessidade de maior censura,
mas não a ponto de
ensejar a majoração da penalidade de suspensão do direito de dirigir
acima d
o patamar da pena privativa de liberdade,
fixada em 3 (três) meses de detenção
.

Destarte, levando-se em conta que a pena corporal fixada
e
em observância ao princípio da proporcionalidade, o
quantum
da penalidade acessória deve refletir
o mesmo pa
tamar, devendo, pois, ser
reformada para 0
3
(
três
) meses de suspensão do direito de dirigir.

À vista das considerações expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena de suspensão do direito de dirigir para 3 (três) meses.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)